Tribunal: TJES
Processo: 5001362-79.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001362-79.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GABRIEL APARECIDO NOVAES DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Ordem de
habeas corpus
impetrada em razão da decretação da prisão preventiva do paciente ante a suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A defesa sustenta ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, alegando ausência dos requisitos previstos no art. 312, do CPP, e questionando a legalidade da entrada dos policiais na residência do paciente, bem como a suposta fragilidade da denúncia anônima. Requer a revogação da prisão ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência dos requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, e; (ii) avaliar a legalidade da busca e apreensão realizada no domicílio do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva é cabível para crimes com pena máxima superior a quatro anos, conforme prevê o art. 313, I, do CPP, sendo este o caso do delito de tráfico de drogas.

4. A manutenção da prisão preventiva encontra fundamento na presença dos requisitos do art. 312, do CPP, especialmente o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, evidenciado pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, além da balança de precisão.

5. O risco concreto de reiteração delitiva justifica a segregação cautelar, sendo insuficientes as medidas alternativas do art. 319, do CPP, para garantir a ordem pública.

6. A legalidade da busca domiciliar foi analisada na audiência de custódia, na qual o magistrado concluiu pela existência de justa causa para o ingresso policial, com base na natureza permanente do crime de tráfico de drogas e nos precedentes do STF e do STJ.

7. O
habeas corpus
não é a via adequada para a análise aprofundada de provas ou contradições na narrativa policial, sendo instrumento restrito à verificação de flagrante ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, I e II, 312, 313, I, 315, 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.096.695/MG, Relª Min. Daniela Teixeira, DJe 23/12/2024; STJ, AgRg no HC 957.494/PE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 11/02/2025; STJ, AgRg no HC 893.944/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJe 27/06/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
GABRIEL APARECIDO NOVAES DA SILVA,
face o possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM. JU
I
Z
DE DIREITO DA
1ª
VARA
CRIMINAL

DA COMARCA DE
ARACRUZ
, nos autos da Ação Penal nº 0000055-60.2025.8.08.0006, por supostamente ter praticado o crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Consta na inicial do presente
writ
(id. 12000888)
,
que o paciente foi preso em flagrante em 21 de janeiro de 2025, sob acusação de tráfico de drogas, sendo posteriormente convertida sua prisão em preventiva. No Auto de Prisão em Flagrante (APFD), os policiais militares alegam que, ao se aproximarem da residência, viram o paciente arremessando uma mochila para fora da casa e tentando fugir pelo telhado para a residência vizinha.

“Ocorre que essa versão apresenta graves inconsistências e claros indícios de que foi fabricada para justificar uma invasão ilegal ao domicílio do paciente (NÃO CITADA EM NENHUM MOMENTO NO APFD), já que no interrogatório o paciente afirmou que as drogas foram encontradas em sua residência”.

Desse modo, ao sustentar que não se encontram presentes os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico para a manutenção da segregação cautelar, pugna pela revogação da prisão preventiva do paciente ou subsidiariamente, para que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, considerando a natureza dos pleitos e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida, eis que em consulta ao Sistema PJe de 1º grau, pude constatar que até a presente data, não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Para tanto, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão. Confira-se:

“Conforme narrado, ao paciente foi imputada a suposta prática descrita no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pela defesa, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida em que demonstra a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, a partir do teor da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (id. 12000889). Confira-se:

“No presente caso, conforme narra o APFD, o autuado foi flagranteado armazenado drogas ilícitas em sua residência, havendo a quantia de 275 buchas de maconha, 01 pedaço de 83g de maconha, 14 frascos contendo loló e 01 balança de precisão.

Conforme pesquisas, o autuado, ao que parece, não possui registros criminais em seu desfavor. Neste contexto, verifica-se pelo auto de prisão em flagrante delito que está presente a materialidade delitiva, bem como de indícios de autoria, além do que se acham também presentes fundamentos que autorizam a custódia excepcional, conforme disposto no art. 312 do CPP. Portanto, tenho que a soltura do autuado poderá colocar em risco a ordem pública, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, além do que está presente a periculosidade concreta de sua conduta, diante da variedade e quantidade de substância entorpecente encontrada em sua posse, bem como, visando garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal”.

Dessa forma, em cognição sumária e a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88 e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito por ele praticado.

No ponto, importante reforçar que a suposta ilegalidade da prisão em flagrante do paciente já foi apreciada em sede de audiência de custódia, oportunidade em que o magistrado a quo entendeu como adequados os funamentos que ensejaram a busca pessoal e o ingresso no domicílio por parte dos policiais militares.

Nessa perspectiva, saliento que o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recente oportunidade, assentou o entendimento de que “o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, o que justifica a relativização da necessidade de mandado judicial para a busca e apreensão, conforme precedentes do STF e do STJ. A existência de fundada suspeita, corroborada pela denúncia anônima e fuga do recorrente para o interior do domicílio após a ordem de parada emitida pelo policial, constitui justa causa para a intervenção policial sem prévia ordem judicial”. (STJ; REsp 2.096.695; Proc. 2023/0331466-0; MG; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 17/12/2024; DJE 23/12/2024).

Ademais, sabe-se que o
habeas corpus
é remédio constitucional que não comporta dilação probatória. Além disso, não é via adequada para análise de questões mais profundas que demandem incursão na ocorrência de eventual prejuízo, sendo procedimento incompatível com a via mandamental.

Nesse contexto, as alegações relativas à fragilidade da denúncia anônima e às contradições da narrativa policial, não encontram amparo na via estreita do
habeas corpus.

Nesse sentido: (...)”.

Ou seja, conforme consignado no judicioso parecer ministerial, “ao contrário do alegado na inicial do presente
writ
, observa-se que o douto magistrado, lastreado pelo cenário aqui exposto, a indicar a ocorrência de crime grave e a personalidade do paciente voltada para a atividade criminosa, decretou a prisão preventiva como garantia da ordem pública, visando obstar a reiteração delitiva”.

Sob outro enfoque, imperioso salientar que adoto o entendimento de que restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Nesse sentido:

(...). 5. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na especial gravidade do delito e na periculosidade concreta do agravante, justificando a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 6. A existência de condições pessoais favoráveis não é suficiente para desconstituir a prisão processual, quando presentes os requisitos que autorizam a medida extrema. 7. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar depende da comprovação inequívoca de debilidade extrema do réu, o que não foi demonstrado nos autos. 8. Não há elementos nos autos que justifiquem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo desprovido. Tese de julgamento: ‘1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na gravidade concreta do delito e na periculosidade do agente. 2. Condições pessoais favoráveis não desconstituem a prisão preventiva se presentes os requisitos legais. 3. A substituição por prisão domiciliar requer comprovação de debilidade extrema do réu’. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 318, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no HC 893.944/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, DJe 27/6/2024; STJ, AGRG no HC 829.799/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 25/8/2023. (STJ; AgRg-HC 957.494; Proc. 2024/0413773-1; PE; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 04/02/2025; DJE 11/02/2025).

Por fim, sabe-se que a suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema

Dessa forma, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)